Tribunal: TJDFT
Processo: 0705557-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos do cumprimento de sentença, extinguiu o processo com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve a prescrição da pretensão executiva em razão do transcurso do prazo da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 921, III e § 1o, do CPC preconiza que, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução por 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, o § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual preconiza que, decorrido o referido período sem manifestação do exequente, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente, sendo desnecessária a intimação do credor para dar andamento ao feito, conforme redação anterior à alteração promovida pela Lei n. 14.195, de 26 de agosto de 2021.
4. A prescrição da pretensão de cobrança de título executivo judicial formado em ação monitória fundada em contrato particular de prestação de serviços educacionais ocorre no prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC.
5. O processo de execução foi suspenso por 1 (um) ano em 25/6/2018, haja vista a ausência de bens penhoráveis dos devedores. Em 25/6/2019, após o período de suspensão, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal. Com o acréscimo do prazo de suspensão previsto no art. 3o da Lei n. 14.010/2020, o termo final da prescrição foi prorrogado para 16/11/2024. Logo, a sentença extintiva proferida em 6/2/2025, com fundamento no art. 924, V, do CPC, observou o prazo prescricional.
6. Em conformidade com a orientação jurisprudencial firmada no Tema n. 1 do Incidente de Assunção de Competência (IAC) - REsp 1.604.412/SC, precedente de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC, “o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”, o que ocorreu nos autos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.